Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603618-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE
NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL
MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO
INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

13. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

[...]

(TRE-PR, PCE 060286270, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 14/12/2022)

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 45,40 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, III, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

Num. 43781523 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item “2”
(4,86%) constitui vício formal, bem como que aquelas analisada

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603618-79.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ CARLOS VIDAL - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS VIDAL DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS VIDAL (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781523
07/12/2023
13:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.947

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603618-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS VIDAL DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: LUIZ CARLOS VIDAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO
D E B E N S . N E C E S S I D A D E D E
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L . O M I S S Ã O .
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
U T I L I Z A D O S N A C A M P A N H A .
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

2. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
Num. 43781523 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. O atraso ou mesmo a omissão de
receitas e despesas na prestação de contas
parcial não enseja a desaprovação das
contas caso as verbas utilizadas provenham
de recursos públicos, em não havendo
outra irregularidade grave em patamar que
determine a aplicação da sanção mais
gravosa, tendo em vista que passível de
fiscalização tanto a origem quanto destino
dos recursos. Precedente desta Corte.

4. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas.

5. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge
percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha,
ainda que superiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de recursos ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUIZ
Num. 43781523 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

CARLOS VIDAL, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PSB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453288).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43685607), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43705568), com retificação das contas (id. 43696478 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pelo
julgamento das contas como aprovadas com ressalvas (id. 43728129).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pelo julgamento das contas como aprovadas com ressalvas (id.
43732138).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 157.979,25,
sendo: R$ 1.300,00 em recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de
pessoas físicas (Outros Recursos); R$ 4.498,00 em recursos estimáveis em dinheiro,
oriundos do partido (FEFC); R$ 150.000,00 em recursos financeiros repassados pelo
partido (FEFC); e R$ 2.181,25, decorrentes de recursos estimáveis em dinheiro,
provenientes de repasse pelo partido (Outros Recursos).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 3.104 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Irregularidades com cessão e locação de veículos (item “7.1.2”);

2) Existência de receitas e despesas anteriores à data da prestação de
contas parcial e nela não informadas (itens “8” e “9”); e

Num. 43781523 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

3) Não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos oriundos do FEFC
não utilizados na campanha (item “10”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Irregularidades com locação de veículos (item “7.1.2”)

De acordo com a análise técnica, houve locação de veículos para utilização
na campanha, com pagamento efetuado com recursos públicos, sem a necessária
comprovação da regularidade do gasto:

Em petição de id 43705568, o prestador limitou-se a apontar os ids. dos
documentos que fez juntar em retificadora.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
Num. 43781523 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi feito ao proprietário do bem locado.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

Num. 43781523 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

(...)

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022)

Para além da ausência de prova da propriedade dos bens locados, é de se
consignar que, no caso do pagamento efetuado à fornecedora Francys Louise Vieira de
Souza, sequer foi juntado o contrato de locação, em violação à exigência contida no art.
53, II, c, c.c. art. 60, § 1º, I, ambos da Resolução TSE 23.607/2019.

Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais, de rigor sua
restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

Num. 43781523 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

É evidente a gravidade da falha apontada e o comprometimento da
regularidade das contas, correspondendo a 3,16% do total de recursos movimentados na
campanha.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

2) Existência de receitas e despesas anteriores à data da prestação de
contas parcial e nela não informadas (itens “8” e “9”)

Na análise feita, o setor técnico apontou irregularidade consistente na
existência de receitas e despesas anteriores à prestação de contas parcial e nela não
declaradas:

Em manifestação nos autos (id. 43705568), o candidato aduziu que, embora
Num. 43781523 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

com omissões na parcial, as contas foram integralmente prestadas quando do protocolo
da versão final, não justificando a desaprovação.

Tais irregularidades totalizam o montante de R$ 7.681,25, o que corresponde
a 4,86% do total movimentado na campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43781523 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No tocante às receitas omitidas, é de se destacar que são recursos oriundos
de repasses do partido, que, embora não informados na prestação de contas parcial, o
foram mediante envio dos relatórios financeiros, dado que nada consta no parecer
Num. 43781523 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

conclusivo acerca desse aspecto.

Quanto às despesas, é de se destacar que todos os pagamentos foram feitos
com recursos oriundos do FEFC, tendo esta Corte, em recente julgado, assentado o
entendimento que, nesses casos, “a fiscalização é viabilizada ainda que não apresentada
a prestação de contas parcial, tendo em vista originar-se dos cofres públicos e em razão
de sua tramitação exclusiva pelas contas específicas, seja do partido como do candidato,
podendo, a partir dos extratos eletrônicos, ser aferido também o destino das verbas” (PCE
060404661, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 14/08/2023).

Ainda, em recente julgamento nesta Corte, por maioria de votos firmou-se o
entendimento de que, mesmo atingindo percentual elevado dos gastos, a omissão de
despesas na prestação de contas parcial, quando justificada, enseja a mera aposição de
ressalvas, salvo se verificada má-fé do prestador de contas. Eis o julgado:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada
justificativa de um equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem
como porque na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente
declarados.

2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo TSE para
superação de irregularidades.

3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241497, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Relator(a) designado(a) Dr. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 71, Data 13/04/2023)

Dessa forma, considerado o baixo percentual da omissão, aliado à ausência
de indícios de má-fé, tem-se que a irregularidade constitui vício formal, sendo suficiente a
aposição de ressalva.

Num. 43781523 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

3) Não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos oriundos do
FEFC não utilizados na campanha (item “10”)

Conforme consignado no parecer técnico conclusivo, o candidato não
comprovou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros recebidos do
FEFC e não utilizados, no montante de R$ 45,40, o que corresponde a 0,03% do total
movimentado na campanha.

Acerca da irregularidade, o candidato apenas afirmou que iria promover o
recolhimento, sem apresentar qualquer comprovante de tê-lo feito (id. 43705568).

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas. [grifou-se]

[...]
Num. 43781523 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
sobras financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos, bem como que
restituiu ao Tesouro Nacional os recursos com origem no FEFC não utilizados.

Em não o fazendo, o candidato incorreu em irregularidade que demanda
providências para ressarcimento ao Erário. Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE
NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL
MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO
INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

13. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

[...]

(TRE-PR, PCE 060286270, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 14/12/2022)

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 45,40 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, III, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

Num. 43781523 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item “2”
(4,86%) constitui vício formal, bem como que aquelas analisadas nos itens “1” (3,16%) e
“3” (0,03%), embora graves, não atingem o patamar jurisprudencialmente fixado pelo
Tribunal Superior Eleitoral de 10% do total movimentado na campanha, tem-se como
aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “1” e “3” do presente Voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 5.045,40,
no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic a partir dos respectivos fatos geradores, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I e III, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

DISPOSITIVO
Num. 43781523 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por LUIZ CARLOS VIDAL,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PSB, com determinação de restituição da
quantia de R$ 5.045,40 (cinco mil, quarenta e cinco reais e quarenta centavos) ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente
de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir dos respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, I e III, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603618-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 LUIZ CARLOS VIDAL DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: LUIZ CARLOS VIDAL - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto
da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781523 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713494114700000042739589
Número do documento: 23120713494114700000042739589
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:50:08